Tribunal: TJDFT
Processo: 0747193-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA CITRA PETITA. PRONUNCIAMENTO SOBRE APENAS UM DOS DOIS PEDIDOS DEDUZIDOS. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONSULTA MÉDICA E TRATAMENTO CIRÚRGICO DE VARIZES BILATERAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO À CIRURGIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A ORDEM ESTABELECIDA EM LISTA PRÓPRIA ELABORADA PELO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, para determinar que o réu submeta a parte recorrente à consulta na especialidade de cirurgia vascular, sem que fosse apreciado, contudo, o pedido de submissão dela a imediato tratamento cirúrgico das varizes bilaterais.
2. Sobressai da inicial que a autora/recorrente requereu, em antecipação de tutela, fosse assegurada a consulta na especialidade de cirurgia vascular e, no mérito, a confirmação da tutela e o tratamento cirúrgico de varizes bilaterais.
3. A sentença examinou apenas parte da pretensão, pelo que é citra petita, mostrando-se aplicável à hipótese a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, II, do CPC, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.
4. No que diz com a pretensão recursal (cirurgia de varizes bilaterais), conquanto se trate de procedimento passível de ser realizado pelo SUS, não há que se falar na hipótese de emergência ou urgência médica, mas de procedimento eletivo, devendo, portanto, a recorrente aguardar sua vez em lista de espera organizada pelo Distrito Federal. Vale ressaltar que os relatórios médicos colacionados não mencionam risco de morte, mas possíveis complicações próprias da evolução do quadro.
5. Outro ponto relevante é que houve alteração na classificação do risco de vermelho para azul, ID 13301061, p.05, de modo que, com a nova consulta na especialidade cirurgia vascular determinada na sentença, deverá ser avaliada a condição da autora/recorrente e verificada a prioridade dos pacientes em espera, sem que se possa falar em intervenção judicial tendente a promover a alteração da lista. NO CASO CONCRETO, isso poderia resultar, inclusive, na postergação de cirurgia em paciente com o quadro clínico mais gravoso, em detrimento do da autora, que não revela situação urgentíssima, conforme os documentos médicos por ela mesma colacionados aos autos.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO em parte para reconhecer que a sentença é citra petita e, aditando-a, no mérito, julgar improcedente o pedido de tratamento cirúrgico de varizes bilaterais, nos termos dos itens 4 e 5, cuja realização há de observar a ordem estabelecida em lista elaborada pelo recorrido. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.